Tribunal: STJ
Processo: 1000245-36.2020.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501005 - SP(2023/0387171-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PASCHOAL POLICE JUNIOR
ADVOGADOS
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - DF015143
BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO - SP319440
BRUNO MASCARENHAS - SP324254
MARCOS ALFREDO DE ALMEIDA BATISTA - DF063899
VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - SC059316A
AGRAVADO
: PATRÍCIA GENEZZI POLICE XAVIER
AGRAVADO
: XAVIER E XAVIER REVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547
GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542
DEBORAH SALATINO TRIVELLATO - SP402653
AGRAVADO
: RAIA DROGASIL S/A
ADVOGADOS
: HÉLIO PINTO RIBEIRO FILHO - SP107957
FABIANE LIMA DE QUEIROZ - SP188086
MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO PORTO - SP207247
MATHEUS GOMES DA COSTA - SP394106
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCURAÇÃO EM CAUSA
PRÓPRIA. VALIDADE. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, o qual foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a
sentença de parcial procedência em ação de consignação de aluguel julgada
em conjunto com ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido
de indenização por danos materiais e morais.
2. O acórdão recorrido entendeu pela nulidade da escritura de compra e venda
de imóvel, realizada com base em procuração que não continha os requisitos
e formalidades necessários para sua validade, especialmente a ausência da
cláusula "em causa própria". A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem,
que rejeitou os embargos de declaração.
3. O agravante sustenta que a procuração continha cláusulas amplas,
autorizando a transferência do imóvel para o próprio mandatário, e que a
Documento eletrônico VDA54645484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: def040b7-bbd4-4d7e-98c0-7e6e3623bd14

questão é exclusivamente jurídica, não demandando reexame probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo à
Turma.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da expressão "em
causa própria" na procuração utilizada para a venda de imóvel de propriedade
da filha do agravante para o próprio nome do mandatário, bem como a
necessidade de reexame de cláusulas contratuais e provas, impede a reforma
do acórdão recorrido em sede de recurso especial, em razão dos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem analisou detidamente o recurso especial interposto,
sendo a decisão de admissibilidade mantida por seus próprios fundamentos.
6. A alegada ofensa aos artigos 104, 489, 661, 685 e 1.245 do Código Civil
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de cláusulas
contratuais e provas.
7. A alteração do acórdão impugnado, no que se refere à validade da
procuração sem a expressão "em causa própria", exige o reexame de
cláusulas contratuais, fatos e provas, o que é vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. A ausência de novos subsídios capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada faz subsistir o entendimento nela firmado.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: def040b7-bbd4-4d7e-98c0-7e6e3623bd14

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501005 - SP(2023/0387171-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PASCHOAL POLICE JUNIOR
ADVOGADOS
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - DF015143
BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO - SP319440
BRUNO MASCARENHAS - SP324254
MARCOS ALFREDO DE ALMEIDA BATISTA - DF063899
VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - SC059316A
AGRAVADO
: PATRÍCIA GENEZZI POLICE XAVIER
AGRAVADO
: XAVIER E XAVIER REVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547
GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542
DEBORAH SALATINO TRIVELLATO - SP402653
AGRAVADO
: RAIA DROGASIL S/A
ADVOGADOS
: HÉLIO PINTO RIBEIRO FILHO - SP107957
FABIANE LIMA DE QUEIROZ - SP188086
MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO PORTO - SP207247
MATHEUS GOMES DA COSTA - SP394106
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCURAÇÃO EM CAUSA
PRÓPRIA. VALIDADE. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, o qual foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a
sentença de parcial procedência em ação de consignação de aluguel julgada
em conjunto com ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido
de indenização por danos materiais e morais.
Documento eletrônico VDA54152140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:35
Código de Controle do Documento: 1486bfa3-a4c3-4bf6-bd3c-ad8b84f87238

2. O acórdão recorrido entendeu pela nulidade da escritura de compra e venda
de imóvel, realizada com base em procuração que não continha os requisitos
e formalidades necessários para sua validade, especialmente a ausência da
cláusula "em causa própria". A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem,
que rejeitou os embargos de declaração.
3. O agravante sustenta que a procuração continha cláusulas amplas,
autorizando a transferência do imóvel para o próprio mandatário, e que a
questão é exclusivamente jurídica, não demandando reexame probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo à
Turma.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da expressão "em
causa própria" na procuração utilizada para a venda de imóvel de propriedade
da filha do agravante para o próprio nome do mandatário, bem como a
necessidade de reexame de cláusulas contratuais e provas, impede a reforma
do acórdão recorrido em sede de recurso especial, em razão dos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem analisou detidamente o recurso especial interposto,
sendo a decisão de admissibilidade mantida por seus próprios fundamentos.
6. A alegada ofensa aos artigos 104, 489, 661, 685 e 1.245 do Código Civil
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de cláusulas
contratuais e provas.
7. A alteração do acórdão impugnado, no que se refere à validade da
procuração sem a expressão "em causa própria", exige o reexame de
cláusulas contratuais, fatos e provas, o que é vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. A ausência de novos subsídios capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada faz subsistir o entendimento nela firmado.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54152140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:35
Código de Controle do Documento: 1486bfa3-a4c3-4bf6-bd3c-ad8b84f87238

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PASCHOAL POLICE
JUNIOR contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo
em recurso especial (fls. 717-720).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 572):
Ação de consignação de aluguel julgada em conjunto com
ação anulatória de negócio jurídico c.c. indenização por
danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência
de ambas as ações. Insurgência do requerido com relação a
declaração de nulidade da escritura de compra e venda do
imóvel. Inadmissibilidade. Procuração utilizada para a
venda do imóvel de propriedade de sua filha para o seu
próprio nome, que não se reveste de todos os requisitos e
formalidades necessárias para a validade da escritura de
compra e venda. Qualificação jurídica da transação havida
entre pai e filha que não foi de mandato in rem propriam.
Estipulação do preço que foi deixada ao arbítrio do
mandatário, deixando de apresentar recibo de quitação.
Decreto de nulidade da escritura e dos atos posteriores que
se impunham. Exegese do artigo 489, CC. Sentença
mantida. Recurso desprovido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 602-605).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a procuração contém
cláusulas amplas autorizando inclusive a transferência do imóvel para o próprio
mandatário. Afirma que a discussão é exclusivamente jurídica, dispensando análise
probatória, pois todos os elementos necessários foram descritos no acórdão do Tribunal
de origem. Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
As agravadas apresentaram contraminuta (fls. 749-757 e 758-761).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem analisou
detidamente o recurso especial interposto, devendo a decisão de admissibilidade ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54152140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:35
Código de Controle do Documento: 1486bfa3-a4c3-4bf6-bd3c-ad8b84f87238

Verifica-se que, em relação à apontada ofensa aos arts. 104, 489, 661, 685 e
1.245 do Código Civil, o recurso especial não merece prosperar porquanto encontra
óbices nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à validade da
procuração independentemente da expressão literal “em causa própria”, exige o reexame
de cláusulas contratuais, fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pelas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MANDATO COM A
CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. PROCURAÇÃO
EM CAUSA PRÓPRIA. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
AUSÊNCIA.
VÍCIO
DE
NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO EIVADO DE
NULIDADE. NÃO COVALIDADO PELO TEMPO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA.
DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.oS 5 E 7, AMBAS DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não há que se falar em afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, ambos do CPC, tendo em conta que o Tribunal
distrital analisou a questão controvertida, ainda que em
sentido contrário ao entendimento do agravante.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ no sentido de que o ato nulo não se
submete a prazos prescricionais ou decadenciais.
3. Rever as conclusões quanto ao reconhecimento de que a
procuração em análise contém cláusula in rem suam, a fim
de possibilitar que o instrumento procuratório se revestisse
de negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos,
bem como seus efeitos (alegada boa-fé e convalidação do
vício pelo decurso do tempo), da forma como trazida no
apelo nobre, demandaria, necessariamente, o reexame do
próprio instrumento do mandato e do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é aqui vedado por força do
óbice das Súmulas n.os 5 e 7, ambas do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.624.324/DF,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
22/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
Documento eletrônico VDA54152140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:35
Código de Controle do Documento: 1486bfa3-a4c3-4bf6-bd3c-ad8b84f87238

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
ALEGADA
IRREVOGABILIDADE DO MANDATO POR SER EM
CAUSA
PRÓPRIA.
CARACTERIZAÇÃO
NÃO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULAS
5 E
PROVIMENTO NEGADO.
7/STJ.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu não estarem
configurados os rigores formais exigidos para a
caracterização de uma procuração "em causa própria", de
modo que, para se chegar à conclusão almejada pela
recorrente, em sentido diametralmente contrário ao adotado
pela col. Corte de origem, seria necessária uma nova
análise da mencionada procuração e de aspectos da causa,
circunstâncias que se inserem no domínio dos fatos, o que
encontra óbice no que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste
Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 864.208/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/6/2017,
)
20/6/2017.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:35
Código de Controle do Documento: 1486bfa3-a4c3-4bf6-bd3c-ad8b84f87238

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.501.005 / SP
Número Registro: 2023/0387171-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002453620208260602 1000245362020826060210006819220208260602 10006819220208260602
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PASCHOAL POLICE JUNIOR
ADVOGADOS : VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - DF015143
BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO - SP319440
BRUNO MASCARENHAS - SP324254
MARCOS ALFREDO DE ALMEIDA BATISTA - DF063899
VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - SC059316A
AGRAVADO
: PATRÍCIA GENEZZI POLICE XAVIER
AGRAVADO
: XAVIER E XAVIER REVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547
GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542
DEBORAH SALATINO TRIVELLATO - SP402653
AGRAVADO
: RAIA DROGASIL S/A
ADVOGADOS : HÉLIO PINTO RIBEIRO FILHO - SP107957
FABIANE LIMA DE QUEIROZ - SP188086
MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO PORTO - SP207247
MATHEUS GOMES DA COSTA - SP394106
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
Documento eletrônico VDA54618408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:41
Código de Controle do Documento: 5aaabc93-35f4-41fe-8b4e-1e9e77529ef3

E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PASCHOAL POLICE JUNIOR
ADVOGADOS : VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - DF015143
BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO - SP319440
BRUNO MASCARENHAS - SP324254
MARCOS ALFREDO DE ALMEIDA BATISTA - DF063899
VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - SC059316A
AGRAVADO
: PATRÍCIA GENEZZI POLICE XAVIER
AGRAVADO
: XAVIER E XAVIER REVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547
GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542
DEBORAH SALATINO TRIVELLATO - SP402653
AGRAVADO
: RAIA DROGASIL S/A
ADVOGADOS : HÉLIO PINTO RIBEIRO FILHO - SP107957
FABIANE LIMA DE QUEIROZ - SP188086
MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO PORTO - SP207247
MATHEUS GOMES DA COSTA - SP394106
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:41
Código de Controle do Documento: 5aaabc93-35f4-41fe-8b4e-1e9e77529ef3